Tribunal: TJES
Processo: 5001066-48.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001066-48.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: JUCELIA AREIAS SENA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001066-48.2025.8.08.0003

RECTE.: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RECDO.: JUCELIA AREIAS SENA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19315453) interposto pelo ente municipal. A parte autora ofereceu contrarrazões (ID 19315456), com observação de que foi representada por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19315453), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. CUIDADORA. ATIVIDADE PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS RECONHECIDO. TEMA 191 STF E SÚMULA 22 TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Alfredo Chaves em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de Jucélia Areias Sena, declarando a nulidade dos contratos de prestação de serviço temporário, e, por conseguinte, condenou o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

Na inicial, a autora narrou ter sido contratada temporariamente pelo Município para a função de "cuidadora" de forma sucessiva entre 2020 e 2024, alegando que a natureza permanente da atividade e as renovações ininterruptas burlaram a exigência de concurso público. Pleiteou a nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS correspondente.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a preliminar de prescrição quinquenal (fixando o marco em 24/10/2020) e, no mérito, declarou a nulidade dos vínculos, condenando o ente público ao pagamento do FGTS do período não prescrito.

O Município recorrente busca a reforma da decisão, sustentando a legalidade das contratações.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Controvérsia recursal: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias para a função de "cuidadora" são nulas, (ii) caso declarada a nulidade, se subsiste o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Da prescrição: Inicialmente, importa registrar que no julgamento do ARE 709.212/DF, o E. STF enfrentou o Tema 608, relativo ao “Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS”, tendo decidido que (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS seria quinquenal, mas que (ii) os efeitos do
decisum
devem ser objeto de modulação, operando-se de modo
ex nunc
, isto é, prospectivamente. Em virtude da aludida modulação, a jurisprudência do c. STJ passou, então, a discriminar duas hipóteses em relação ao prazo prescricional aplicável às demandas em espécie: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Análise da prescrição do caso concreto: considerando que a presente demanda restou ajuizada em 17/09/2024, após, portanto, da data-limite de 24/10/2025, o prazo prescricional a ser considerado, na espécie, é de 05 anos, lapso temporal que, à evidência alcança a pretensão autoral após 24/10/2020. Observo que a sentença reconheceu a prescrição das parcelas a partir da data indicada, de modo que não vislumbro razões para reforma nesse tocante.

Da regularidade da contratação temporária: nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Todavia, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público. Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Do caso concreto: na hipótese dos autos, verifica-se situação que se amolda à irregularidade delineada no item anterior. Com efeito, restou comprovado que a parte recorrida exerceu o cargo de cuidadora por período superior a três anos (após, inclusive, ao período pandêmico), em decorrência de prorrogações e sucessivas contratações para o desempenho da mesma função. Tal circunstância evidencia a utilização indevida da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração, desnaturando o caráter excepcional e transitório exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Assim, as reiteradas renovações contratuais revelam burla ao regime constitucional, notadamente à exigência de prévia aprovação em concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, circunstância que conduz ao reconhecimento da nulidade da contratação.

Da percepção dos valores decorrentes do FGTS: Sendo assim, não há falar em reforma da sentença que reconheceu a nulidade das contratações temporárias firmadas entre as partes, à luz do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. Por conseguinte, mostra-se igualmente correta a condenação ao recolhimento dos depósitos de FGTS relativos ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas
CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)